Tribunal: TJPA
Processo: 0802389-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802389-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: METAL MIL LTDA - EPP

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA UNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO-2°TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARACAO N° 0802389-94.2019.8.14.0000

EMBARGADA:METAL MIL LTDA.-EPP

ADVOGADO:PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

EMBARGANTE:EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:ROGERIO ZAMPIER NICOLA E OUTROS

RELATORA:DESa.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaracao opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (id 5566091) contra o acórdão de id 5451047 da 2a Turma de Direito Privado, proferido no Agravo de Instrumento interposto por METAL MIL LTDA-EPP.

A decisão embargada julgou procedente o Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa,reformando a decisão para reconhecer crdito em seu favor no valor de R$ 9.252.518,76 (nove milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), devendo este permanecer assim no Quadro Geral de Credores da Recuperação da Equatorial Pará.

Condenou ainda a Impugnada, ora Embargante, na verba de sucumbência, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito já retificado.

Alegou a Embargante que a decisão ora combatida partiu de pressuposto equivocado, qual seja, o de que Renato Toraci (Metal Mil) não desconstitui o documento de fls. 06, que comprovou o depósito, pela Celpa (Equatorial Para), do valor de R$3.773.491,95 (três milhões, setecentos e stenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos). Assim,não caberia a este ter que provar que o suposto adiantamento não deveria ser deduzido do crédito por ela habilitado, mas sim a Celpa provar que tal valor se deu para quitar algum servico especifico relacionado com uma das faturas que são discutidas nesta ação, pois assim determina o art. 320 do Código Civil Brasileiro,segundo o qual a quitacão deverá sempre designar a espécie da divida quitada, e que tal designacão não ocorreu pela Embargante,razão pela qual, no entender da Embargada, não haveria quitação.

Juntou o Embargado os documentos de ids 1561919,1561921,1561923, 1561926, 1561927,1561929 e 1561932.

A Embargante apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 2528376), aduzindo que o Sr.Administrador Judicial arrolou em favor do Embargado crédito no importe de R$9.252.518,76 (nove milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e seis centavos); que havia promovido adiantamento de R$3.773.491,95 (três milhões, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) e que este valor deveria ser deduzido do crédito arrolado pelo Sr. Administrador Judicial; que não pode haver enriquecimento sem causa do Embargado, que não refutou ter recebido o valor de R$3.773.491,95; que o valor de R$3.773.491,95 depositado pela Embargante ao Embargado, deve servir para a quitação das faturas de serviço, mesmo não tendo sido indicadas as faturas que deveriam ser quitadas; que os honorários são devidos, pois devem ser resultado do trabalho decorrente de defesa judicial, sempre que uma pretensão é resistida e há um julgamento proferido, na forma do art. 85 do CPC/15. Trouxe decisão jurisprudencial a respeito; que os honorários sucumbenciais devem ser majorados na forma do art. 85, § 11 do CPC/15.

A Embargante juntou procuração, estatuto, comprovante do depósito de R$3.773.491,95 (id 2528379)e manifestação do Sr. Administrador.

Ao recurso foi dado provimento para reformar a decisão recorrida e reconhecer o crédito do Recorrido no valor de R$9.252.518,76, sob a fundamentação de que caberia à Embargante identificar as notas quitadas com o depósito no valor de R$3.773.491,95, nos termos do art. 320 do Código Civil, invertendo os ônus sucumbenciais para os fixar no patamar de 10% previsto na decisão recorrida, sobre o valor do crédito habilitado.

A Embargante por sua vez, apresentou os presentes Embargos de Declaração (id 5566093) sustentando omissão no julgado, haja vista a ausência de pronunciamento quanto à ocorrência de perícia técnica realizada em primeiro grau, nos termos do art. 12 parágrafo único da Lei 11.101/05,que constatou que o Embargado não apresentou as notas fiscais que amparam o crédito arrolado no quadro de credores e não esclareceu a que título recebeu o depósito no valor de R$ 3.773.491,95,e caso mantido o julgado haveria enriquecimento ilícito do Recorrido.

O Embargado manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 5670861),sob o argumento de que com base no art. 320 do Código Civil este Tribunal havia decidido corretamente a lide.

É o relatório, pe
ço julgamento, PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de

2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Como analisado anteriormente, a controvérsia gira em torno se devida ou não a redução do crédito do Embargado no quadro de credores da Embargante, inicialmente lançado pelo valor de R$9.252.518,76, em razo do depósito de R$3.773.491,95, que lhe foi feito pela Embargada na data de 14/02/2012(id 2528379).

De fato, ao analisar inicialmente o caso, cheguei à conclusão quanto a aplicabilidade do art. 320 do Código Civil, sob a ótica de que caberia a Embargante o ônus de provar a divida que pretendeu quitar com o pagamento feito ao Recorrente e, por isso, a decisão de primeiro grau foi reformada.

Contudo,analisando o caso de forma mais aprofundada e sob a ótica do processo de recuperacão,que envolve o interesse público, é regido por norma especial e acrescenta outras especificidades a sua tramitação, entendo que os embargos merecem acolhimento.

Como exposto acima, a lide de origem foi travada no âmbito de uma recuperação judicial e cuja impugnação de crédito é processada e regida sob a égide dos artigos 11 a 15 da Lei 11.101/05.

Numa primeira análise, constata-se que a impugnação de crédito é um processo contencioso, de cognição, e que resulta em sentença declarativa, permitindo a ampla dilação probatória.

Nessa linha já decidiu o Superior Tribunal de Justica:RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.RECUPERACÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADO PELO CREDOR.DISCUSSAO ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO CRÉDITO RELACIONADO.ACRÉSCIMO DE ENCARGOS MORATORIOS PREVISTOS EM CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.ALEGAÇÃO DE ABUS/VIDADES EM CLÁUSULAS DESSES CONTRATOS. MATÉRIA DE DEFESA.

POSSIBILIDADE.COGNICAO EXAURIENTE. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O EXERC/CIO DA AMPLA DEFESA. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de exame, em sede de impugnação de crédito incidente à recuperação judicial, acerca da existência e abusividade em cláusulas dos contratos de que se originou o crédito impugnado, alegada pela recuperanda como matéria de defesa.2,O incidente de impugnação de crédito configura procedimento de cognição exauriente, possibilitando o pleno contraditório e a ampla instrução probatória, em rito semelhante ao ordinário. Inteligência dos arts. 13 e 15 da Lei n. 11.101/05. 3. Apesar de,no incidente de impugnacão de crédito,apenas poderem ser arguidas as matérias elencadas no art. 8° da Lei n. 11.101/05, não há restriço ao exercicio do amplo direito de defesa, que apenas se verifica em excecoes expressamente previstas no ordenamento juridico. 4. Tendo sido apresentada impugnação de crédito acerca de matéria passivel de discussão no incidente, a defesa não encontra restrições, estando autorizada inclusive a defesa material indireta, sendo despiciendo o ajuizamento de ação autônoma. 5. Possibilidade de se alegar, como defesa à pretensão do credor de serem acrescidos encargos moratórios ao crédito relacionado, a abusividade das cláusulas dos contratos de financiamento. 6.Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(Recurso Especial n° 1.799.932-PR(2019/0046056-2).Relator:Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.Terceira Turma.Dje:09/09/2020).

Por outro lado, além de permitir a ampla dilação probatória as partes, em razão do interesse coletivo dos demais credores envolvido no processo de recuperação judicial, ou seja, que o crédito listado no quadro de credores seja o exatamente o valor devido, a Lei 11.101/05 ainda determina que no curso da dilação probatória o Administrador Judicial faca a análise dos documentos e provas apresentadas e o levantamento do crédito nos livros fiscais para fins de apuraco.

É o que estabelece o art. 12 parágrafo único da Lei 11.101/05, que ora se transcreve: “Parágr
afo único. Findo o prazo a que se refere o caput deste artigo,o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de 5 (cinco) dias, devendo junt
ar

à suamanifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito,
c
onstante ou não da relação de credores, objeto da impugn
ação.

Ou seja, referida regra imputa ao Administrador Judicial e ao Perito Contador nomeado a elaboração de laudo, com base na análise de toda a prova existente nos autos e nos livros fiscais do devedor acerca do crédito em discussão e que servirá de base probatória para as partes, demais credores, Ministério Público e o Juiz.

Com efeito, a luz do quanto determinado pela Lei 11.101/05, o laudo pericial de ID-2528381 constatou com base nos documentos analisados que o pagamento realizado deveria ser deduzido do crédito arrolado no quadro de credores.

Além disso, nenhuma das partes apresentou qualquer outro requerimento de produção de prova ou juntou qualquer outro documento desconstituindo o laudo apresentado.

Portanto, há de ser acolhido os embargos declaratórios apresentado pela Recorrida,haja vista que omisso o acórdão outrora proferido, posto que deixou de analisar que o crédito em debate foi objeto de análise pelo Administrador Judicial e pelo Perito Contador, que analisando toda a documentação referente ao crédito, concluiu pela retificacão do valor arrolado no quadro de credores, razão pela qual a sentença de primeiro grau, nesse ponto deve ser mantida.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, consoante previsão do art.85 §2° do CPC, sua fixação deve se dar com base no proveito econômico. Portanto, nesse ponto, considerando que a redução do crédito no quadro de credores foi de R$9.252.518,76 para R$5.479.026,81, sob essa diferença o Embargado arcará com o ônus sucumbenciais que fixo em 10%.

Isso posto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reconhecer a omissão do julgado, de modo a declarar que o crédito devido em favor do Embargado no quadro de credores seja fixado no valor de R$5.479.026,81.Outrossim, condeno o Embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais que ora fixo no percentual de 10% sobre o ganho econômico acima estabelecido, com base no art. 85 §2° do CPC.

É como voto.

Belém,

de

de

2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/10/2021